Tribunal: TJBA
Processo: 8007317-24.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8007317-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA.CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNICIA À AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA ACESSORIEDADE (ART. 61, DO CPC). APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. 1. O fato de a ação de busca e apreensão já haver sido julgada, com sentença transitada em julgado, o que, em tese, não reuniria os processos, cede ao princípio da acessoriedade (art. 61, do CPC), entre a ação principal (busca e apreensão) e a acessória (exceção de incompetência). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007317-24.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por ########, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .